Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA: USURPAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PELA PARTE CONSUMIDORA (ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E MIGRAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO) E VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE, MEDIANTE ACESSO AOS DADOS DO REQUERENTE, AO PONTO DE PERMITIR O COMETIMENTO DE FRAUDES POR TERCEIROS (ESTELIONATO CIBERNÉTICO). COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12 C/C LEI 12.965/14, ARTIGO 7o). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (DESFALQUE PATRIMONIAL EM RAZÃO DO FRAUDULENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO EM NOME DO CONSUMIDOR). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da sua responsabilidade passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz o requerente que no dia 18.02.2022 seu número de telefone teria sido clonado (“estelionato virtual”) e que em menos de uma hora o estelionatário, de posse de seus dados, teria migrado sua linha telefônica do plano pós-pago para o pré-pago, alterado a titularidade da linha, o CPF, tudo por meio de contato telefônico com a empresa demandada; (ii) afirma que ao dirigir-se a uma das lojas da empresa de telefonia demandada para solicitar o bloqueio de sua linha telefônica, foi informado que seu número havia sido clonado, fato que teria permitido o acesso dos estelionatários a todos os seus dados, e que a empresa seguiria o protocolo e em até cinco dias o consumidor seria comunicado; (iii) sustenta o requerente que, sem saber o que fazer, teria se deslocado até a delegacia, a fim de que algo fosse feito para que recuperasse o número e cessasse seus transtornos, entretanto, foi lavrado apenas um Boletim de Ocorrência (id 38785424); (iv) de posse de seus dados, os estelionatários teriam realizado empréstimo consignado em nome do requerente, no valor de R$ 7.005,61, e utilizado suas redes sociais para venda de produtos; (v) ação ajuizada pelo consumidor, em desfavor de CLARO S.A., em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 7.005,61) e morais (quantia não inferior a R$ 10.000,00) decorrentes de “estelionato virtual”; (vi) contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$7.005,61 a título de indenização por danos materiais, bem como a importância de R$2.000,00 a título de reparação de danos morais), insurge-se a demandada.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a parte demandada/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
D. De fato, como bem salientado na sentença (ora confirmada), a ré não demonstrou ter a parte autora, solicitado a migração do plano e a troca de titularidade, ônus que lhe é imputado por força de lei, nem demonstrou que tenha agido com a cautela que lhe era exigível, permitindo, com sua conduta que a fraude perpetrada fosse exitosa. Demais disso, a parte autora dirigiu-se, pessoalmente, a uma das lojas da ré para solicitar o imediato bloqueio da linha, tão logo tomou conhecimento da clonagem, como faz prova o ID 118275046 pág. 3, limitando-se a parte ré a informar que seria seguido o protocolo e que o autor seria comunicado em 5 dias úteis, o que não se coaduna com a urgência de solução do problema exigida pela situação em comento, ocorrendo, mais uma vez, falha na prestação de serviços.
E. Configurada a falha na prestação do serviços (ofensa ao dever de segurança - CDC, art. 14, § 1o e morosidade na resolução do problema após tentativa de bloqueio da linha pelo consumidor), que culminou na usurpação da linha telefônica da parte consumidora e na violação de sua privacidade, em função do acesso aos seus dados pessoais, ao ponto de permitir o cometimento de fraudes por terceiros que se fizeram passar pela parte requerente em sua própria rede social (estelionato virtual), além de terem realizado operações bancárias na conta do demandante.
F. Assim, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor (clonagem, alteração de titularidade e migração de plano da linha telefônica; acesso não autorizado à conta bancária, e realização de operações financeiras; utilização de suas redes sociais e dados bancários para venda de produtos), causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa, que deixou de oferecer a segurança que dela pudesse esperar a parte consumidora (CDC, art. 14, § 1o), extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte autora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1008535, DJE 10.4.2017.
G. Além disso, a parte requerente teria experimentado injustificado desfalque patrimonial em sua conta bancária (R$ 7.005,61), em razão das aludidas fraudes.
H. Por consectário, irretocável, a sentença ora revista: CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$7.005,61 a título de indenização por danos materiais, a ser utilizada para quitação do empréstimo fraudulento em seu nome realizado, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (18/02/2022), bem como a importância de R$2.000,00 a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente desde esta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da presente sentença.
I. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).